Tribunal: STF
Processo: ARE 1440452
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claudinei Alves dos Santos e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, IV, DA LEI 9.504/97. USO PROMOCIONAL. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CESTAS BÁSICAS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum agravado, manteve-se multa imposta aos vencedores do pleito majoritário de Embu das Artes/SP em 2020 pela prática de conduta vedada a agente público, prevista no art. 73, IV, da Lei 9.504/97, devido ao uso promocional da entrega de cestas básicas custeadas pelo erário em prol de suas candidaturas. 2. Aclaratórios interpostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo interno. Precedentes. 3. Nos termos do art. 73, IV, da Lei 9.504/97, é proibido aos agentes públicos promover ou permitir – em benefício de candidato, partido político ou coligação – o uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo erário. 4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o ilícito do art. 73, IV, da Lei 9.504/97 pressupõe três requisitos cumulativos: a) contemplar bens e serviços de cunho assistencialista diretamente à população; b) ser gratuito, sem contrapartidas; c) ser acompanhado de caráter promocional em benefício de candidatos ou legendas. 5. No caso, o TRE/SP reconheceu a prática da conduta vedada porquanto, em 27/5/2020 e 2/6/2020, o presidente da Câmara de Vereadores (pré-candidato ao cargo de vice-prefeito) participou de eventos de entrega aos munícipes de cestas básicas custeadas pelo poder público e o prefeito, à época candidato à reeleição, nas mesmas datas, divulgou os fatos em seus perfis de redes sociais. 6. De acordo com a moldura fática a quo, não se tratou de simples anúncio de um fato – entrega de cestas básicas – no exercício do poder-dever de prestar contas aos munícipes, conforme se alegou no apelo. Os agravantes associaram suas imagens à entrega dos bens sociais, utilizando-se da máquina administrativa para impulsionar suas candidaturas. 7. O candidato ao cargo de vice-prefeito de fato participou de ocasiões em que se distribuíram os alimentos. Numa delas, ele e o secretário de desenvolvimento social produziram vídeo em que se divulgou a ação assistencialista, atribuindo-se ao prefeito a obtenção dos donativos junto ao governo estadual, além de se ressaltar a importância para amenizar os danos decorrentes da pandemia para as famílias mais necessitadas do município. Ao final, exibiu-se em letras azuis “NEY SANTOS Prefeito” e “Hugo Prado Presidente da Câmara de Embu das Artes”. Na mesma data, o prefeito reproduziu o vídeo em suas redes sociais, além de postar foto da distribuição da benesse. 8. Nesse cenário, é indene de dúvida que os agravantes se aproveitaram da máquina administrativa com intuito de alavancar suas candidaturas, prejudicando a igualdade de chances entre os candidatos que concorreram ao pleito. 9. Concluir de forma diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, de acordo com o disposto na Súmula 24/TSE. 10. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 1º, e 220 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a afirmarem em termos gerais que “[...] a discussão dos autos diz respeito a tese jurídica de extrema relevância, qual seja: a livre manifestação de pensamento em matéria eleitoral, direito este frequentemente questionado em casos relacionados ao pleito eleitoral”.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Além disso, constata-se que as matérias ventiladas no apelo extremo — “prejuízo à livre manifestação de pensamento dos recorrentes e a possibilidade de promoção pessoal, em afronta aos artigos 220 e 37, § 1º, ambos da Constituição Federal” — não foram debatidas pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o seu exame. Assim, não ocorreu o prequestionamento da questão arguida no recurso extraordinário, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF no caso. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023).



    Por fim, constata-se que a que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, CAPUT E § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE - ARE 1.483.399-AGR, REL. MIN. FLÁVIO DINO, PRIMEIRA TURMA E ARE 1.448.234-AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1479856 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1079952 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-04-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente